Tribunal: TCU
Processo: 004.325/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3629/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.325/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Silveira de Abreu (XXX.371.470-XX); Bruna Ornelas da Costa (XXX.749.960-XX); Chanes da Silva Moreira (XXX.470.440-XX); Fernando Holanda Lima (XXX.524.491-XX); Karen Borges de Azevedo (XXX.169.520-XX); Marcel Mathias Villaça (XXX.592.100-XX); Priscila Lúcia Gonzalez Echevarria (XXX.054.468-XX); Susana Lima Waterkemper Kruke (XXX.110.309-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.